Tribunal: STF
Processo: ARE 1547105
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJTO), com a seguinte ementa:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA GERA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ICMS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - APELO DE AMBAS AS PARTES - SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CAREADAS - PERÍCIA A CONTENTO - DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS - RECOLHIMENTO A MAIOR PELA CONCESSIONÁRIA - APELO DA CONCESSIONÁRIA SOMENTE PARA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PROVIDO - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO, CORRIGIDO PELO IGP-DI - RECURSOS CONHECIDOS - NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO - PROVIDO APELO DA CONCESSIONÁRIA 1- O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda, não se havendo falar em insuficiência da perícia realizada. 2- Destaca o perito do Juízo que a inspeção realizada visava analisar a possibilidade de restituição do indébito à concessionária de energia, pelo Estado, diante de eventual recolhimento indevido de ICMS pela concessionária, com relação às contas de energia elétrica substituídas no período de abril de 2004 a dezembro de 2006. Diz que, conforme destaca a empresa autora, quando ocorre o refaturamento das cobranças de energia, o imposto é recolhido com base na conta de energia substituída, restando duplo recolhimento, com base em fatura substituída e fatura substituta. 3- Os documentos juntados pelas partes foram devidamente analisados pelo perito quando da confecção do laudo, ao contrário do alegado pelo Estado em seu apelo. Conclui o perito pelo pagamento a maior de ICMS, eis que realizou o recolhimento das contas substituídas. Ainda, destaca o perito o valor a maior recolhido pela empresa autora. 4- Tratando-se de repetição de indébito tributário, incidem, sobre os valores a ser repetidos, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos dos artigos 131 da Lei Estadual 1.287/01 e 72, § 5º, da Lei Estadual 1.288/01, e a correção monetária desde o recolhimento indevido (Súmula 162/STJ), pelo IGP-DI, nos termos do art. 130 da Lei Estadual 1.287/01. 5- Recursos conhecidos. Negado provimento ao apelo do Estado do Tocantins. Provido apelo da concessionária, determinando a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e a correção monetária desde o recolhimento indevido, pelo IGP-DI (doc. 407, p. 2 — grifei). 



    Os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Tocantins foram rejeitados; enquanto os opostos pela Energisa foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, determinando-se que os juros de mora fossem computados desde cada pagamento indevido (doc. 443). 



    Em face dessa integração, o Estado do Tocantins opôs novos embargos de declaração, que foram rejeitados (doc. 476). 



    O recurso especial foi admitido e provido para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração fazendários, por violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração. O novo julgamento do TJTO alterou a decisão quanto à sucumbência recíproca, ordenando-se a apreciação em liquidação, conforme os arts. 85, § 3º, e 86 do CPC (doc. 520).



    Opostos novos embargos de declaração por ambas as partes, o TJTO rejeitou os embargos opostos pela Energisa e acolheu os apresentados pelo ente estadual, para corrigir a data do direito à devolução de valores, fixando-a no período de abril de 2004 a dezembro de 2006 (doc. 564).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 22, I, da mesma Carta (competência privativa da União para legislar sobre direito processual). E, ainda, violação constitucional ante o julgamento da validade da lei local — art. 72, § 5º, da Lei estadual n. 1.288/2001 — contestada em face da Constituição Federal e do art. 167, parágrafo único, do CTN, ao menos no tocante à restituição do indébito tributário determinada em âmbito judicial. Requer-se, ao final: 



    o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, para fins de reforma do acórdão objurgado, para determinar, como termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito determinada pela via judicial, a data do trânsito em julgado da decisão que a determinou, afastando o disposto na lei local (art. 72, § 5º da Lei Estadual nº 1.288/2001) em atenção ao disposto na lei federal (art. 167, parágrafo único do CTN), por força do art. 22, I da CF/88 (doc. 574, p. 12 —grifei).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



     No caso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tema relacionado ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito não tem repercussão geral:



    TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 596.492 RG, Rel Min. Ellen Gracie, Tema 243, DJe 16/4/2010).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 742.343 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/4/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 494.535 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



   EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (RE 504.657 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/1/2021 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator